Tribunal: STF
Processo: Rcl 67679
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta por Anne Karoline Rodrigues Viana, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo 0829214-30.2017.8.15.2001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. NÃO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE NO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. (...)”. (eDOC 6, ID c7721d2e)



    Em suas razões, sustenta a reclamante, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), ante o surgimento de diversas vagas durante a validade do certame.



    A exordial narra o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante foi aprovada no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – área judiciária – 1ª região, ficando na colocação 252ª. O Edital n. 01/2008 foi claro ao determinar o cargo não havia vagas, apenas cadastro de reservas, que seriam preenchidas com o surgimento de novas vagas, conforme documento em anexo.



    No decorrer do prazo de validade do concurso público, após o advento da Lei n. 8.8717/2009, Lei n. 9.073/2010 e da Lei Complementar n. 96/2010 (posteriormente alterada pela Lei Complementar n. 114/2012), houve a criação de 386 (trezentos e oitenta e seis) vagas para o cargo da autora (em anexo). Sendo fato público e notório. Até o momento do ingresso da ação ordinária, pela Reclamante, haviam sido nomeados 149 aprovados, que somados às 386 vagas criadas, atingiu-se 535 vagas ao todo.



    (...)



    [F]oi negada a nomeação da Reclamante sob a justificativa da edição da LC n. 166/2021, que não ventilada e nem discutida em outra oportunidade, tratando-se de lei nova, após a homologação do concurso público em apreço.



    A edição da LC n. 166 de 11 de março de 2021, que extinguiu o cargo, inexistindo vaga, não observou a ocorrência concomitante de 4 (quatro) requisitos: Superveniência, Imprevisibilidade, Gravidade e Necessidade, determinados no julgamento do STF, no RE 598.099/MS – Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJE 03/10/2011. Apresentando, apenas, o fator Superveniência.



    (...)



    Em 27 de outubro de 2023, a Reclamante tomou conhecimento de fatos novos, como a nomeação de 3 aprovados (Walter Pereira Dias Netto (234ª – portaria DJ 21/11/2022); Maria Mercedes Silveria Teles Lima (202ª – portaria DJ 25/01/2023); Anna Carolina Aires Tenório (209ª – portaria DJ 10/07/2023), mesmo o Tribunal de Justiça da Paraíba ter informado a inexistência de vagas e do cargo de Técnico Judiciário (LC n. 166/2010).



    Assim, é plausível anular o acórdão que impediu a nomeação da Reclamante, tendo em vista que o Tribunal de Justiça da Paraíba utiliza-se, erroneamente, do RE N. 837311 RG/PI (TEMA 784), pois a Reclamante não foi aprovada fora do número de vagas do edital. O Edital n. 01/2008, para o cargo de Técnico Judiciário – área Judiciária – 1ª região, previa apenas CADASTRO DE RESERVA, e, sendo assim, a Reclamante foi APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS CRIADAS, conforme demonstrado documentalmente.



    Além do Tribunal Reclamado não analisar os autos detidamente, para perceber que se trata de um caso diferente ao paradigma (RE N. 837311 RG/PI -TEMA 784), também se utiliza da edição da LC n. 166/2010, uma lei nova, após a homologação do edital, que não foi discutida nos autos pelas partes, para impedir a nomeação da Reclamante, que, entre outros, viola o entendimento disposto no RE 598.099/MS – Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJE 03/10/2011.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que se promova a imediata nomeação da ora reclamante e, ao final, a procedência da presente reclamação, confirmando-se a liminar deferida.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento:



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Uma vez assentado, no acórdão recorrido, que a recorrente não demonstrou a existência de cargos efetivos vagos em quantidade suficiente para inclui-la no número de classificados, de modo a fazer alcançar o direito subjetivo à nomeação, não se prestam os recursos extraordinário e especial a revolver fatos e provas. Desse modo, estando a decisão recorrida em consonância com o tema de repercussão geral 784, não há como dar seguimento ao recurso especial, de acordo com o disposto no art. 1.030, I, b, do CPC. Agravo desprovido.” (eDOC 6, ID c7721d2e)



    Por oportuno, destaco trecho do julgado:



    “Anne Karoline Rodrigues Viana ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado da Paraíba, alegando ter se submetido a concurso público promovido pelo TJPB, no qual logrou aprovação para o cargo de técnico judiciário – área judiciária - 1ª Região, contudo, fora do número de vagas ofertadas no edital. Destacou que, durante o prazo de vigência do certame surgiram novas vagas e, nesses termos, faz jus à nomeação para o cargo almejado.



    (...)



    Ao interpor o agravo interno, a agravante argumenta que, durante o período de validade do certame, foram criadas novas vagas e o edital previa o preenchimento das vagas que viessem a surgir, gerando o direito subjetivo à nomeação dos candidatos que se encontrassem dentro daquele número.



    (...)



    [A] Lei Complementar Estadual n. 166/2021 extinguiu todos os cargos vagos de técnico judiciário do TJPB, ou seja, houve um fato superveniente que reflete negativamente no direito vindicado nestes autos.



    Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada no agravo se identifica perfeitamente com o Tema 784, constatando-se que o acórdão objurgado se encontra em consonância com a tese firmada no aresto paradigma (RE nº 837.311/PI), impondo-se a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015.



    (...)



    Em relação ao sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1316010 (Tema 1.164) do STF, melhor sorte não assiste à Agravante. Naquele feito, a discussão se restringe à possibilidade de extinção de cargos ofertados no edital do certame, o que não se confunde com hipótese dos autos, vez que os cargos ofertados no edital originário não foram extintos, havendo extinção, em verdade, de cargos criados em datas posteriores ao edital.” (eDOC 6, ID c7721d2e)



    Pois bem.



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, a candidata, ora reclamante, foi aprovada fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas existentes, de forma que não comprovada preterição.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente